Tribunal: STF
Processo: RE 1374184
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024, AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUANTO A FEITOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO, FUNDO A FUNDO (FNS AO FES OU AO FMS), NOS CASOS DE AÇÕES QUE PERMANECEREM NA JUSTIÇA ESTADUAL, ENVOLVEREM FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS E IMPUSEREM CONDENAÇÕES AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROMOÇÃO PELO MAGISTRADO, SE NECESSÁRIO, COM VISTAS À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO, DA INCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE. MEDICAMENTO TERAPÊUTICO NÃO INCORPORADO AO SUS SES/DF. REQUISITOS. CONJUNTO PROBATÓRIO. ANÁLISE DO JULGADOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ACRÉSCIMO NA RESPOSTA TERAPÊUTICA. LAUDO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. FORÇA RELATIVA. LAUDOS DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. RATIFICAÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO QUE AUXILIA O JUÍZO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. MÁXIMA EFETIVIDADE. 



    1. Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.



    2. Preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal, conforme enunciado 496, do Fórum Permanente de Processualistas Civis.



    3. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo). 



    4. Compete ao julgador avaliar, de acordo com o conjunto probatório, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS/SES-DF e a consequente imprescindibilidade do medicamento requerido, especialmente se há razões que indiquem um acréscimo na resposta terapêutica. 



    5. Embora constitua um importante parâmetro para o convencimento do julgador, o laudo emitido pela junta médica oficial não terá força vinculante absoluta, se existir outros elementos probatórios idôneos, a exemplo de laudos circunstanciados do médico que acompanha o paciente, confirmado pelo órgão técnico que auxilia o juízo (NATJUS), além da indicação pelo órgão técnico federal do Ministério da Saúde (CONITEC).



    6. O princípio da máxima efetividade, invocado no âmbito dos direitos fundamentais, impõe- lhes seja atribuído o sentido que confira a maior efetividade possível, com vistas à realização concreta de sua função social.



    7. Tutela de urgência recursal concedida. 



    8. Recurso conhecido e provido.” (Doc. 7, p. 2-3)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, o Distrito Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, e 196 da Constituição da República. Afirma que “o r. acórdão recorrido malferiu os artigos 23, II, e 196, da CR/88, ao atribuir ao Estado a obrigação de dispensação de medicamento oncológico, cujo financiamento é de competência da União, sem assegurar o ressarcimento” (Doc. 11, p. 29). Assevera que “o Tribunal de Justiça não aplicou corretamente a diretriz estabelecida por este egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 793” (Doc. 11, p. 9). Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, concluiu que “a União deveria integrar o polo passivo das demandas que envolvessem medicamento não padronizado” (Doc. 11, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja determinada a inclusão da União na relação processual, sua citação, e processamento da pretensão deduzida em juízo junto à Justiça Federal” (Doc. 11, p. 24).



    Lorenzo Campos Lima Ribeiro Souto, representado por Jullyana Campos Lima, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12, p. 7-19).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o recurso extraordinário (Doc. 13).



    A então relatora, Ministra Rosa Weber, proveu o recurso extraordinário para “determinar a inclusão da União no polo passivo, deslocada a competência para o julgamento do feito à Justiça Federal e mantido o fornecimento, se o caso, até nova determinação pelo Juízo da origem, do medicamento requerido” (Doc. 18, p. 8), decisão que foi mantida no julgamento do agravo regimental (Doc. 31) e, posteriormente, dos embargos de declaração (Doc. 45).



    Inconformada, a União opôs novos embargos de declaração (Doc. 48), que foram providos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para tornar sem efeito as decisões anteriormente proferidas nesta Corte e determinar a devolução do feito ao Tribunal de origem, mantido o fornecimento do medicamento em questão ao paciente, na forma como deferido na origem, até o julgamento final do mérito do Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 60).



    A 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao analisar os autos à luz do Tema 1.234 da Repercussão geral, manteve incólume o acórdão anteriormente proferido, nos termos da ementa, in litteris:



    “Direito Processual Civil. Apelação. Juízo de Retratação. Medicamento Não Padronizado. Competência. Litisconsórcio Passivo Necessário. Inclusão da União. Tema 1.234/STF. Acórdão em Conformidade com o Paradigma.



    I. Caso em exame 



    1. Apelação devolvida para juízo de retratação, na forma do art. 1.030 II do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243 (Tema 1.234), submetido ao regime de repercussão geral.



      II. Questões em discussão



    2. Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão está em conformidade com o julgamento do tema 1.234 do STF. III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243) modulou os efeitos da tese firmada sobre a competência para a análise de medicamentos, incorporados e não incorporados, no âmbito SUS.



    4. A fixação da competência da Justiça Federal para as demandas relativas à medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados na política pública do SUS, não se aplica ao presente caso, porquanto o novo entendimento firmado deve ser aplicado somente nos feitos julgados após a publicação do resultado de mérito do julgamento no DJE, o que ocorreu em 11.10.2024. 



    IV. Dispositivo e tese



      5. Acórdão mantido. Tese de julgamento: ‘A competência para demandas envolvendo medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados pelo SUS não é alterada para processos julgados antes da modulação do Tema 1.234 do STF.’” (Doc. 64, p. 54-55)



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, então, determinou a remessa do recurso extraordinário a esta Corte (Doc.64, p. 81).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, DJe de 11/10/2024, o Plenário desta Suprema Corte assentou, em suma, que, para “fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.



    Consignou-se, adicionalmente, que as “ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão” (destaquei).



    Ademais, modulou-se a eficácia do decisum, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico – que se deu em 19/09/2024 –, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.



    Posteriormente, o Plenário desta Corte “rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, mas os acolheu a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (Recurso Extraordinário 1.366.243-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/02/2025).



    Dessas orientações não divergiu o acórdão ora recorrido, uma vez que a presente ação foi ajuizada em data anterior ao marco temporal fixado no referido leading case de repercussão geral a título de modulação de efeitos da decisão acerca da definição da competência jurisdicional, considerado, ainda, que eventual ressarcimento devido pela União deverá se dar na via administrativa, via repasse Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente